Tribunal: TJPA
Processo: 0001073-91.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001073-91.2015.8.14.0009

APELANTE: NEILSON DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ALMEJADA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EFETIVA OCORRÊNCIA DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO, À QUAL NÃO SE ACRESCE A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) RELACIONADA À REINCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 220/STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu.

2. É irrelevante o fato de ser, ele, reincidente ou não, pois a parte final do
caput
do art. 110 do CPB, segundo o qual
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente”
, apenas é aplicada quando se tratar de prescrição executória, na qual a decisão condenatória transita em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação. Inteligência da Súmula nº 220/STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NEILSON DA SILVA GOMES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art.

14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.03.2015, a polícia fazia rondas, quando durante uma busca pessoal, foi encontrado em poder do acusado, um revólver, calibre 38, municiado com 5 munições intactas. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao acusado e foram tomados os procedimentos legais. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou o crime e informou que teria comparado a arma de fogo para sua segurança.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
o afastamento da reincidência
reconhecida na sentença condenatória, com
o consequente reconhecimento da prescrição retroativa
, para que seja declarada extinta a punibilidade do réu.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja reconhecida a prescrição retroativa no caso em tela.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Assiste razão ao réu
no tocante à ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade

retroativa
.

Mister frisar, desde logo, que é irrelevante o fato de ser, o réu, reincidente ou não, pois a parte final do
caput
do art. 110 do CPB, segundo o qual
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior,
os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
”
, apenas é aplicada quando se tratar de
prescrição executória.

Todavia, oportuno ressaltar que
não se trata de prescrição executória
, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação, de maneira que se está diante de um caso, como acima mencionado, de
prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa, ínsita no art. 110, §1º, do CPB.

Não é outro o entendimento da
Súmula nº 220/STJ
:

Súmula nº 220. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182, STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 61, CPP. DIREITO PENAL. PENA INFERIOR A UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 220, STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. I - Não se conhece de agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula nº 182/STJ. II - A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese dos autos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do art. 109, inciso VI, c/c. art. 110, § 1º, do Código Penal, isto é, com a incidência do prazo de três anos, uma vez que a pena concreta aplicada ao agravante foi inferior a um ano. IV -
Não se aplica a o cálculo da prescrição da pretensão punitiva o acréscimo de um terço previsto no art. 110, caput, do Código Penal, pois esta regra se refere à prescrição da pretensão executória. Inteligência da Súmula nº 220, STJ.
V - O reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, pois, na hipótese dos autos, a sentença absolutória não interrompeu o curso da prescrição e, além disso, transcorreram mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia (23/01/2018 - fl. 80) e o julgamento da apelação que veio a condenar o réu (08/10/2021 - fl. 229). Agravo regimental não conhecido. Concedida ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a extinção a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.)

Portanto, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Desse modo, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (13.09.2022), sob ID nº 16677429, e a data do recebimento da denúncia (22.06.2015), sob ID nº 16677359, passou-se pouco mais de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante NEILSON DA SILVA GOMES, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os art. 109, inciso V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024